Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Processo : 0742225-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 209690999 dos autos originários n. 0706144-72.2022.8.07.0012), que indeferiu a inclusão do nome do executado-agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, bem como a consulta de imóveis por meio do sistema ERIDF. A agravante alega que a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, tem amparo no princípio da cooperação, devendo ser prestigiada a medida. Sustenta a necessidade de utilização do ERIDF para auxiliar na busca de imóveis com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Defende a impossibilidade de suspensão do processo, pois não foram esgotadas as medidas previstas no rol do art. 835 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “especificamente no que tange à suspensão dos autos”. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, porquanto o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização das diligências requeridas, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator